Tribunal: STF
Processo: Rcl 65641
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Ademir Della Rovere em face de decisão proferida pela 8º Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0002207-92.2013.5.15.0027.



    Alega-se afronta ao decidido na ADC 48 e na ADI 5.322.



    O Reclamante narra que (eDoc 1, p. 4-5):



    "(...) propôs ação trabalhista para o reconhecimento de vínculo empregatício em desfavor da empresa FRIGORÍFICO AVÍCOLA VOTUPORANGA LTDA.



    Em breve síntese do necessário, a demanda buscava o reconhecimento de vínculo empregatício do Sr. Ademir Della Rovere em desfavor da empresa mencionada, onde o mesmo trabalhava como motorista da empresa, contudo, a reclamada alegava a inexistência do vínculo, já que supostamente o motorista atuava como pessoa jurídica, havendo entre as partes um contrato de prestação de serviço, motivo pelo qual pautou sua defesa, entre outros documentos.



    Houve amplos debates acerca da existência ou não do vínculo, sendo por fim, a ação julgada improcedente na instância superior, confira-se.



    (...)



    Anota-se, o mérito primordial da lide fora julgado pela Justiça Trabalhista, onde ocorreu a discussão acerca da ocorrência ou não de relação comercial, e após, declarou inexistente o vínculo trabalhista.



    O presente processo tramitou sobre o nº 002207-92.2013.5.15.0027, perante o TRT 15 e TST, havendo recurso extraordinário não conhecido."



    Sustenta que, "em que pese haver licitude em terceirizações, estas não podem ser utilizadas como forma de exploração do trabalho ou fraude, devendo o precedente vinculante também ser respeitado, a fim de que se dignifique o ofício do trabalhador" (eDoc 1, p. 8-9).



    Aduz que "o entendimento jurisprudencial prevalente nesta Egrégia Suprema Corte, converge no sentido de conferir a JUSTIÇA COMUM como competente ao julgamento acerca da existência ou não de relação comercial, fundamentando-se sempre a pretensão no descumprimento do controle concentrado (ADC 48), aqui apontada como o precedente violado pela justiça especial" (eDoc 1, p. 10).



    Afirma que "há clara usurpação da competência da Justiça Comum quanto ao julgamento da demanda, O MÉRITO DA AÇÃO VERSA INDISSOCIAVELMENTE ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE RELAÇÃO COMERCIAL, motivo pelo qual a Justiça Trabalhista é totalmente incompetente para o julgamento do feito" (eDoc 1, p. 11).



    Requer, ao final, a procedência da presente reclamação "para que se reconheça a competência da Justiça Comum para o julgamento da presente demanda, consequentemente, cassando a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, a fim de que seja determinado a remessa do presente processo para a instância ordinária da Justiça Comum competente" (eDoc 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC 48, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 19.05.2020, decidiu pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim.



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF.



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”



    Demais disso, no julgamento da ADI 5.322, sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na qual se discutia a constitucionalidade da Lei 13.103/2015, o Plenário desta Corte fixou entendimento resumido na seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.



    No entanto, verifico que, no caso em análise, o ato reclamado não tratou do mérito da questão, mas apenas de óbice processual ao seguimento do recurso de revista (eDoc 8, p. 341-342):



    “O Tribunal Regional consignou que, no caso, o instrumento particular de serviços de transporte de cargas firmado pelo reclamante, na qualidade de microempresário e titular de empresa individual, dispõe sobre a contratação de serviços de transporte de cargas, com preço ajustado mensalmente, sendo que as despesas de manutenção do veículo ficariam ao seu encargo, assim como IPVA e seguros, o que foi confirmado em depoimento pessoal do reclamante, bem como que o término do referido contrato recebeu indenização contratual prevista para o distrato. Destacou que, no presente caso, a contratação de frete de motorista autônomo foi celebrada com base na Lei do Transportador de Cargas Autônomo (assim denominado pelas Leis nºs 11.442/2007 e 7.290/84) que regem as relações de trabalho de profissionais liberais, proprietários, coproprietários ou arrendatários de veículos automotores e que têm no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional.



    Por fim, o Tribunal Regional entendeu se tratar de regular contrato de prestação de serviços como motorista autônomo e não estarem presentes os elementos configuradores do vínculo empregatício; assim manteve a sentença a qual julgou improcedentes os pedidos formulados na presente demanda.



    Diante do contexto fático delineado pelo Regional, no sentido de se tratar de contrato de prestação de serviços como motorista autônomo, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula nº 126, uma vez que decidir de maneira diversa demandaria revolvimento de fatos e provas, vedado nesta Instância extraordinária. Assim, descabe cogitar de violação dos arts. 1º, IV, e 3º, I, 5º, XXXV, 7º e 170, caput e VIII, da Constituição Federal; 2º, 3º e 818 da CLT; 333, II do CPC/73; 2º e 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.442/2007 ou de divergência jurisprudencial, porquanto a decisão recorrida não está fundamentada apenas no ônus da prova, mas nas provas produzidas e valoradas nos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento."



    Assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente